Tribunal: TJDFT
Processo: 0739475-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0739475-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVI MENDES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consoante informação que consta dos autos, a consulta pretendida pelo Recorrente, CONSULTA EM DERMATOLOGIA – GERAL foi realizada no dia 26/10/2023 na POLICLINICA da ASA NORTE com a Dra. Monica Oliveira Piantino Lemos. Intime-se o Recorrente para esclarecer, no prazo de 02(dois) dias, se confirma a informação de que a consulta foi realizada. Na oportunidade, o Recorrente deverá esclarecer também se foi realizado o outro procedimento pretendido (EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), ou se subsiste interesse no prosseguimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator